Tribunal: TJDFT
Processo: 0040643-72.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040643-72.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO LUIZ DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA SOLEDADE MENDES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 37341265, MARIA DA SOLEDADE MENDES DA SILVA, NELSON DA SILVA, ANTONIO LUIZ DA SILVA FILHO, ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA, WILSON DA SILVA RIBEIRO, SHEILA DA SILVA RIBEIRO LIMA, WILLIAN DA SILVA RIBEIRO, SAMARA GRAÇA SILVA DELMONDES, WELLINGTON SILVA DELMONDES, ANA MARIA DELMONDES DA SILVA, SIMONE FERREIRA DELMONDES DA SILVA, WESLEY DELMONDES DA SILVA, CRISTINA DELMONDES DA SILVA, herdeiros de ANTONIO LUIZ DA SILVA, noticiam o óbito do credor primitivo e requerem a habilitação do espólio e de seus herdeiros, com a substituição do polo ativo da demanda. Pugnam, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça. Intimado, o Distrito Federal discordou do pedido de habilitação (ID 39296182). É o relato do essencial. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, conforme declaração de hipossuficiência de ID 37341265 apresentada pelos postulantes, uma vez que tal alegação goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer, já que firmada exclusivamente por pessoa natural, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. De igual sorte, o § 2o do mesmo dispositivo legal assevera: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. A respeito do pedido de habilitação dos herdeiros, conquanto tenham apresentados os documentos de IDs 37341266 e seguintes, é imperiosa a organização do espólio e do inventário, sendo necessário o levantamento e registro de todos os bens e dívidas que integram o patrimônio deixado pelo credor falecido, bem como seus herdeiros, de modo a obter o formal de partilha, no qual constará a quinhão hereditário de cada sucessor. Com isso, somente após a efetiva divisão do crédito inscrito em precatório os sucessores poderão requerer a habilitação nos autos com o fim de reclamar sua respectiva parcela. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador